Tribunal: TJSP
Processo: 0071232-29.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licitações
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Interposição de Recurso Especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento – Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública – Teses definidas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) – Conformação do

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Interposição de Recurso Especial – Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do julgamento – Critérios de incidência de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública – Teses definidas no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do A. STJ) – Conformação do julgado aos parâmetros estabelecidos nas respectivas teses vinculantes, ressalvada a aplicação da EC no 113/21 após sua vigência – Acórdão adequado, alterando-se para parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo DER/SP